Tribunal: TJMT
Processo: 0001974-33.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0001974-33.2019.8.11.0064
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: RITIELI DIOMIDIO DE SOUZA VIEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 76701482):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – DESCLASSIFICAÇÃO - RECEPTAÇÃO SIMPLES – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ILICITUTE DAS PROVAS OBTIDAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA E CRIME PERMANENTE – PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL – 2) VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA - MUTATIO LIBELLI – PROCEDÊNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE RECEPTAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS E ELEMENTOS SUBJETIVOS NÃO NARRADOS NEM DEDUTÍVEIS NA DENÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE DEFESA DO APELANTE QUANTO AO NOVO CRIME – 3) PREJUDICIALIDADE EM RELAÇÃO AO REGIME PRISIONAL - SENTENÇA ANULADA - DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA CUMPRIMENTO DO ART.384 DO CPP – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO – EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.
1 –Nos crimes permanentes, como o de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, não há necessidade de mandado de busca e apreensão quando houver flagrante, conforme disposição do art. 5°, inciso XI, da Constituição Federal.
2 – Em obediência ao princípio da correlação - corolário do postulado constitucional da ampla defesa e do contraditório – não é possível ao magistrado condenar o réu por fato não descrito na denúncia, sendo-lhe vedado operar a mutatio libelli, sem observância das regras do art. 384, do CPP. Não descrito na inicial acusatória que o agente receptou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, impossível sua a condenação pelo delito de receptação.
3 – Fica prejudicado o exame do pedido de abrandamento do regime prisional, diante da anulação da sentença condenatória.”
Nas razões do recurso especial (Id. 78918457), o recorrente sustenta violação aos artigos 383 e 384 do Código de Processo Penal, ao argumento de que “embora tenha sido atribuída, na denúncia, a definição jurídica de roubo majorado, a descrição da prática delitiva nela constante permitiu ao Magistrado, ao prolatar a sentença, corrigir a tipificação, desclassificando a ação criminosa para recepção, visto que as condutas ‘receber’ e ‘ocultar’ restaram devidamente descritas na exordial acusatória.”
Assim, o recorrente pugna pelo conhecimento e provimento do recurso especial, para retificar o acórdão impugnado e restabelecer a r. sentença condenatória que “aplicou o instituto da emendatio libelli e que desclassificou a imputação de roubo majorado para receptação dolosa.”
Recurso tempestivo (Id. 79207973).
Contrarrazões não apresentadas (Id. 85563466).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar parcial provimento ao recurso, consignou que:
“2 – Noutro giro, a defesa insurge-se contra a condenação pelo delito de receptação pois, a seu ver, foi descrito um crime de roubo, não estando presentes na inicial, as elementares do delito de receptação.
Assim, entende não ter sido observado o devido processo legal, pois não poderia o parquet requerer a condenação pelo delito de receptação após não ter conseguido provar, nos autos, o crime de roubo.
Defende que deveria ter sido aplicado o regramento trazido no art. 384 do CPP, haja vista se cuidar de aplicação da mutatio libelli, sem que se tenha observado seus requisitos legais.
Razão lhe assiste, nesse ponto.
De fato, o d. Sentenciante, entendendo não ter restado comprovado que o apelante seria um dos autores do crime de roubo descrito na denúncia, atendeu o pedido do MP nas alegações finais, e julgou por bem dar nova definição jurídica para o fato, desclassificando a conduta imputada para aquela prevista no art. 180, caput, do CP
Nesse ponto, realmente, ao alterar a definição jurídica do fato para o tipo penal de receptação, o Magistrado feriu o princípio da correlação - e, consequentemente, o contraditório e a ampla defesa - eis que o apelante foi condenado por fato que sequer foi descrito na denúncia (“Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime”), e do qual sequer se defendeu ao longo da instrução criminal, limitando-se, o parquet, a lhe indagar, em juízo, sobre sua participação no crime de roubo praticado na casa das vítimas Cyro e Silvia.
Assim, correto seria que, ao final da instrução processual, o Juiz, convicto do cabimento de nova definição jurídica do fato, determinasse o aditamento da denúncia por parte do Ministério Público, conforme dispõe o art. 384 do CPP, propiciando ao apelante defender-se do crime de receptação e, trazer provas de que, realmente, não tinha ligações com os adolescentes e que sequer residia com eles (como alegou em juízo).
Confira-se:
“Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.”
Oras, é patente que a descrição do delito de receptação não tem como se encaixar no tipo penal de roubo, pois, não obstante este ser crime complexo, a não comprovação de todos os seus elementos pode ensejar a desclassificação para o delito de furto, de lesão corporal ou de constrangimento ilegal, e não para o descrito no art. 180 do CP.
Aliás, as circunstâncias que levaram à conclusão de eventual prática de crime de receptação surgiram apenas ao longo da instrução processual, quando se verificou não existirem provas da participação do apelante, no roubo descrito na denúncia.
Dessa forma, não se pode dizer que a receptação estava narrada na inicial, a uma porque não se insere no tipo penal de roubo, a duas porque não se poderia imputar o roubo e a receptação do mesmo bem ao apelante.
Evidente, portanto, que não foi preservado o princípio da correlação, também chamado de princípio da congruência, uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, assegurando-se a não condenação do acusado por fatos não descritos na peça acusatória.
Em idêntica situação, já se pronunciou o STJ:
5. Tendo o parquet denunciado o paciente pelo roubo do bem, haja vista ter considerado existirem indícios mínimos da mencionada conduta, não pode ao final, à míngua de conseguir provar a imputação primeva, pedir a condenação pelo crime de receptação, sem se franquear ao paciente o procedimento do art. 384 do Código de Processo Penal. (...). (HC 179.927/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 18/04/2013)
E desta e. 3o Câmara Criminal, destaco:
“Uma vez verificado que não houve observância ao art. 384 do Código de Processo Penal, o qual prevê a mutatio libelli, pois não remetidos os autos ao Ministério Público para o aditamento da denúncia e tampouco oportunizada a manifestação da Defesa a respeito da nova capitulação jurídica dos fatos sub judice; tem-se que a decisão desclassificatória/condenatória que desrespeita a necessária harmonia com a acusação deve ser declarada nula, impondo-se o retorno dos autos ao MM. Juízo de origem, sem adentrar na análise do mérito do apelo defensivo quanto aos critérios utilizados na dosimetria da pena.” (N.U 0000767-82.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 05/12/2019)
Assim, não tendo sido narrada na denúncia a conduta caracterizadora do tipo penal de receptação, resta, ao meu ver, evidente que Ritiele não teve a oportunidade de refutar referido fato, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa, sendo, dessa forma, palpável o prejuízo sofrido pela defesa.” (Id. 81486982).
Nesse contexto, ao apontar violação aos artigos 383 e 384, ambos do Código de Processo Penal, alega o recorrente que “A desclassificação da conduta delitiva inicialmente imputada para a receptação dolosa obedeceu a todos os critério legais, respeitando os limites fáticos da exordial acusatória, de modo que descabe falar em nulidade da r. Sentença Penal Condenatória à conta de suposto prejuízo para a defesa no que diz respeito ao exercício do contraditório”, merecendo, pois, reforma o v. acórdão objurgado.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça